Tribunal: TJBA
Processo: 8002946-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002946-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EVAM MANOEL DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JÉSSICA ANDRESSA FONSECA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO, VIA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO CONTRA O ESPÓLIO OU SUCESSORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8002946-17.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema